Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, a qual homologou falta grave e declarou perda de 1/3 dos dias remidos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há elementos suficientes para a constatação de falta grave pelo cometimento de lesão corporal no curso da execução, a despeito da alegação de legítima defesa; e (ii) analisar se é possível a concessão da gratuidade da justiça em sede de agravo em execução.
III. Razões de decidir:
3. A apuração da falta grave não exige as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal nem exige a oitiva dos agentes penitenciários, perante o Conselho Administrativo ou em Juízo, sendo certo que o contraditório e a ampla defesa são realizados de forma diferida.
4. Os depoimentos dos policiais penais gozam de presunção de veracidade inerente à função pública e constituem prova idônea quando corroborados por outros elementos probatórios.
5. A ausência de oitiva de todos os envolvidos, em audiência, não acarreta nulidade nem insuficiência de provas, quando o conjunto probatório se mostra robusto, incluindo o depoimento do policial penal, as declarações do próprio agravante, reconhecendo a prática das agressões contra outro interno, mediante facadas em suas costas, e o laudo de exame de corpo de delito da vítima, com registro fotográfico.
6. A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório. A excludente de ilicitude exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, além de moderação no uso dos meios de repulsa.
7. O exame de corpo de delito atestou múltiplas lesões na região dorsal da vítima, especificamente nas costas, o que afasta a alegação de legítima defesa, pois golpes desferidos em pessoa que se encontra de costas evidenciam ato de agressão e não de repulsa a ataque iminente ou injusto.
8. Não há previsão de cobrança de custas pela interposição de recurso de agravo em execução, razão pela qual não há que se falar em gratuidade de justiça, a qual, de toda forma, deveria ser analisada pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo:
9. Recurso desprovido.